Tribunal: TJPA
Processo: 0004360-05.2019.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004360-05.2019.814.0015
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA
APELANTE: C.G.D.L
ADVOGADO PARTICULAR: LILIANE ALVES RIBEIRO, OAB/PA Nº 27.230
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO TIO DAS VÍTIMAS EM CONCURSO MATERIAL (ART. 217-A C/C 226, II E 69 DO CÓDIGO PENAL).
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. É INCABÍVEL O ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA, QUANDO AS PROVAS DEMONSTRAM, COM INDISPENSÁVEL SEGURANÇA, QUE O RECORRENTE ABUSOU SEXUALMENTE DE TRÊS VÍTIMAS, SEUS SOBRINHOS, MENORES DE 14 ANOS DE IDADE. É INEGÁVEL QUE NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA TEM IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL NO QUE TANGE À RESPECTIVA COMPROVAÇÃO, DESDE QUE SEU ESCLARECIMENTO SEJA HARMÔNICO E COERENTE. LOGO, AUTORIA E MATERIALIDADE RESTARAM COMPROVADAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, VEZ QUE ASSENTE UM CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.
NÃO ACOLHIMENTO.
O JUÍZO SENTENCIANTE AO APLICAR A REPRIMENDA UTILIZOU DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS E APTOS A APLICAÇÃO DO
QUANTUM
DE 36 (TRINTA E SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. ADEMAIS, NÃO HÁ ARGUMENTOS ESCORREITOS A SUPRIMIR DA PENA UM OU ATÉ DOIS DELITOS DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, TENDO EM VISTA QUE AS PROVAS DENOTAM QUE O APELANTE COMETEU OS DELITOS, CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS, COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO. ASSIM, NÃO LOGRA ÊXITO A TESE DEFENSIVA, MERECENDO SER MANTIDA A SENTENÇA ORA COMBATIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS, TENDO EM VISTA QUE O
QUANTUM
FIXADO SE MOSTROU PROPORCIONAL AOS DELITOS REALIZADOS PELO APELANTE CONTRA SEUS SOBRINHOS.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 36 (trinta e seis) anos de reclusão em Regime Fechado.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e três de novembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004360-05.2019.814.0015
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA
APELANTE: C.G.D.L
ADVOGADO PARTICULAR: LILIANE ALVES RIBEIRO, OAB/PA Nº 27.230
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CLEOMAR GOMES DE LIMA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA
(fls. 259/267) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 36 (trinta e seis) anos de reclusão em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 02/05), que no município de Castanhal/PA, o ora denunciado entre os anos de 2007/2008, abusou sexualmente de sua sobrinha, a menor vulnerável à época dos fatos, Ana Caroline Souza Lopes, nascida em 10/10/2002, quando tinha entre 5 e 6 anos de idade. Abuso consistente em a obrigar a vítima a assistir filme de cunho pornográfico com ele e sentar em cima de suas genitálias. Fato ocorrido quando a infante estava no local de residência do denunciado.

Consta ainda que o denunciado, nos anos de 2008/2009, abusou sexualmente de outra sobrinha, a menor vulnerável à época dos fatos, Jordana de Souza Silva, nascida em 19/10/2004, quando tinha entre 4 e 5 anos de idade. Abuso consistente em tirar as roupas da vítima e tirar fotos de suas partes íntimas, quando estavam no terreno da família.

Ademais, o denunciado também abusou de um terceiro sobrinho, e seu afilhado, Roberto Pereira Quintal, que possuía entre 9 e 10 anos de idade à época dos fatos, crime ocorrido nos anos de 2014/2015, quando o denunciado, em diversas ocasiões manipulava os órgãos sexuais da vítima e o mandava que pegasse nas suas, além de esfregar o pênis em Roberto, situações ocorridas na residência do denunciado.

Já no ano de 2019, após ser encorajada pelo namorado, para quem contou os abusos, Jordana revelou para a genitora e para a diretora da escola acerca dos fatos.

Após a família tomar conhecimento, os pais de Roberto Pereira e a mãe de Ana Caroline, souberam pelos filhos que também foram vítimas de abuso sexual por parte do tio. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 217-A c/c 226, II, do Código Penal.

Na Sentença
(fls. 259/267), o acusado fora condenado nas sanções das penas previstas nos artigos 217-A c/c 226, II e 69, todos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 275/292), o recorrente pugnou pela absolvição, com base no artigo 386, II e VII, do CPPB, eis que as provas obtidas são insuficientes para um decreto condenatório, subsidiariamente, requer a revisão na dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 293/301), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls. 310/313), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CLEOMAR GOMES DE LIMA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA
(fls. 259/267) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 36 (trinta e seis) anos de reclusão em regime Fechado.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
e
autoria
delitiva não restaram dúvidas quanto às suas comprovações, pelos documentos de identificação que comprovam que as vítimas, à data dos fatos, eram menores de 14 (quatorze) anos de idade, aliado aos demais elementos constantes no inquérito policial e demais provas colhidas em Juízo.

É de nosso conhecimento que nos delitos de natureza sexual, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão.

A vítima
ANA CAROLINA SOUSA LOPES
ouvida em Juízo (mídia de fl. 212), declarou:
¿Que tem 16 anos. Que nunca teve coragem de falar isso a sua família. Que era pequena e morava perto da casa do acusado. Que quando sua mãe ia trabalhar a deixava na casa de sua tia. Que o acusado assistia filme pornô e mandava a depoente ficar em cima dele. Que ela ficava por acreditar que aquilo se tratava de uma brincadeira, tipo cavalinho.
Que tinha 6 anos
. Que ele ficava se mexendo e percebia que o negócio dele levantava. Que ele mandava não contar para ninguém, caso contrário ia acontecer algo com ela. Que se os seus primos não tivessem contado nada a depoente, ela também não ia contar por acreditar que não era grave. Que Cleomar era seu tio. Que a depoente e sua prima não gostavam de ficar perto dele, mas tinham que ficar por ele ser marido de sua tia. Que uma vez sua prima falou para a depoente o que tinha ocorrido com ela e a depoente também compartilhou a mesma coisa. Que a prima contou a mãe e a depoente também teve que contar. Que com o Roberto aconteceu isso também. Que o acusado ficava deitado no chão, determinava que a depoente se sentasse em cima dele e ele ficava se mexendo. Que isso acontecia na sala (...)¿.

A vítima
JORDANA DE SOUZA DA SILVA
ouvida em Juízo (mídia de fl. 212), declarou:
¿Que quando era criança o acusado ficava tirando foto de suas partes íntimas e mandava que ela não contasse a seus pais. Que quando entrou na adolescência ele fica mostrando fotos. Que tinha 4 anos essa época e hoje tem 13. Que o acusado mandava as outras crianças brincarem e depois tirava foto de suas partes íntimas com um telefone. Que a depoente ficava de short e sem caminha, quando ele puxava o seu short e tirava as fotos. Que só lembra disso. Que ele não conseguia tirar sua roupa. Que na adolescência ele mostrou uma mulher nua e disse que era esposa do fazendeiro e depois mostrou foto de outra mulher e disse que era sua amante. Que nesse dia o Roberto estava presente. Que sua família gostava dele e tinha uma certa aproximação. Que a depoente já não gostava do acusado. Que sua família só ficou com raiva dele porque a depoente contou esse fato. Que uma vez contou a sua mãe que estava namorando e tocou nesse assunto. Que relatou isso no início de 2019. Que a depoente contou à diretora da escola. (...)¿

Por fim, a vítima
ROBERTO PEREIRA QUINTAL
ouvida em Juízo (mídia de fl. 212), declarou:
¿Que hoje tem 13 anos e quando isso ocorreu tinha mais ou menos 8 anos. Que isso ocorreu duas vezes na sua casa e na casa dele não recorda. Que a última vez, estava na casa da sua tia e ficou lá com ele. Que ele pegou em suas partes íntimas. Que o acusado mandou o depoente mexer nas suas partes íntimas, assim como ele também mexia na sua. Que depois de meia hora ele parou. Que na casa estavam só os dois. Que ele dizia que era nosso segredo e não poderia contar a ninguém. Que sua família soube primeiro sobre os fatos que envolvem a sua prima e seus pais vieram lhe perguntar se isso também tinha ocorrido com ele. Que confirmou e disse quem mexia com ele. Que gosta muito da família de Cleomar e sempre ia para lá brincar com seus primos (...)¿.

Dessa forma, as informações das vítimas são coerentes e delas se extraem uma ação criminosa que não foi descaracterizada pelo que foi também colhido em juízo.

Saliento, de passagem, não haver qualquer óbice para utilização de provas colhidas no bojo do inquérito policial na formação da convicção do magistrado, desde que sejam, como no caso em exame, corroboradas com elementos probatórios produzidos durante a fase judicial, conforme preconiza o art. 155 do Código de Processo Penal
1
.

Por sua vez, o acusado, quando do seu interrogatório, procedido em sede judicial, com a nítida intenção de tentar se eximir da responsabilidade dos seus atos, negou os fatos articulados na denúncia, informou que em razão de uma briga familiar, as vítimas criaram uma situação para prejudicá-lo (mídia de fl. 211), todavia, sua negativa não se sustenta diante das demais provas colhidas nos autos.

Aliás, devo registrar que não há nos autos a existência de qualquer motivo - lastreado no conjunto probatório - a indicar, por parte dos ofendidos ou das testemunhas ouvidas, intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações.

Em verdade, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, os elementos probatórios produzidos evidenciam, de modo seguro, a responsabilidade do apelante nos crimes sexuais praticados.

Como se vê, as provas são robustas.

Importa ressaltar que, como é cediço, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois, raramente, possuem testemunha ocular.

A esse respeito, leia-se:
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. DA NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DO BIS IN IDEM NO RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, AMBAS DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. DA EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES E MAJORANTES RECONHECIDAS PELA AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em nulidade processual quando o magistrado singular expõe adequadamente os motivos que o levaram a negar o pedido de nova oitiva da ofendida, realizado somente após o fim da instrução processual e apresentação de memoriais finais por parte do Parquet. Preliminar rejeitada.
2. É incabível o acolhimento da tese absolutória, quando as provas demonstram, com indispensável segurança, que o recorrente constrangeu sexualmente sua enteada, praticando, por diversos anos, atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
3. Deve ser reduzida a pena-base, tornando-a proporcional e adequada a reprovabilidade do delito, quando constatado que, embora tenham sido negativadas três circunstâncias judiciais pelo juízo a quo, apenas uma possui motivação idônea, apta a justificar a elevação da reprimenda inicial acima do mínimo legal. 4. Não caracteriza bis in idem a incidência da agravante do art. 61, II,f, com a majorante do art. 226, II, ambas do Código Penal, por possuírem circunstâncias fáticas distintas (Precedentes STJ). 5. Inexiste impedimento no reconhecimento de agravantes e majorantes não pleiteadas expressamente na prefacial acusatória, quando as circunstâncias fáticas são devidamente descritas na exordial, porquanto o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação provisória dada pelo Parquet. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva fixada ao apelante. Decisão Unânime.
(TJ-PA, APL: 0012547-29.2017.814.0061, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 30/08/2019).

In casu
, conforme já exposto, a palavra da vítima foi corroborada pelas demais provas dos autos.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos esses apontamentos, cumpre validar a decisão recorrida, julgando
improcedente o pedido absolutório formulado.
2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto, que
não
acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Compulsando a sentença penal condenatória (fls. 259/267), nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, no seu mínimo legal, para cada vítima (três vítimas).

Na
2ª fase
, o julgador não reconheceu circunstâncias
atenuantes
ou
agravantes
, mantendo a pena no mesmo patamar acima descrito.

Na
3ª fase
, ausentes causas de
diminuição
de pena, porém está presente a causa de
aumento
prevista no artigo 226, II, do Código Penal, aumentando-se a pena em 1/2, tornando-a em 12 (doze) anos de reclusão para cada vítima. Presente ainda o concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), por essa razão como o crime foi cometido contra três vítimas, somou-se as penas, tornando-a definitiva em
36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414).

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Dessa forma, o juízo sentenciante ao aplicar a reprimenda utilizou de fundamentos idôneos e aptos a aplicação do
quantum
de 36 (trinta e seis) anos de reclusão. Ademais, não há argumentos escorreitos a suprimir da pena um ou até dois delitos de estupro de vulnerável, tendo em vista que as provas denotam que o apelante cometeu os delitos, contra vítimas diversas, com desígnios autônomos, mediante mais de uma ação.

Assim, não logra êxito a tese defensiva, merecendo ser mantida a sentença ora combatida em todos os seus termos, tendo em vista que o
quantum
fixado se mostrou escorreito e proporcional aos delitos realizados pelo apelante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 36 (trinta e seis) anos de reclusão em regime Fechado.

É como voto.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

1

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.